Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CARGO ANTERIOR NÃO COMTEMPLADO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESENÇA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do demandante de anulação do processo seletivo simplificado promovido pelas rés/apeladas, em decorrência de ofensa a normas jurídicas que disciplinam o certame, em especial no que concerne à reserva de vagas para pessoas com deficiência.
2. De acordo com o teor do art. 357 do CPC, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.
3. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. No Edital do Processo Seletivo Simplificado não consta qualquer afirmação de que todos os empregados seriam contemplados ou de que haveria vagas para todos. A mera condição de empregado público da CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA não lhe confere direito subjetivo atinente à obrigatória oferta do mesmo cargo e/ou transferência para a outra sociedade criada (CEB-IPES). 4.1. A pretensão do autor/recorrente consiste em afastar os critérios de conveniência e oportunidade do administrador, sobretudo os critérios técnicos de gestão de pessoas, para determinar às requeridas que disponibilizem uma vaga para pessoas com deficiência especificamente na área almejada pela apelante, algo evidentemente indevido por caracterizar ofensa do julgador no âmbito do mérito administrativo. 4.2. Adequação quanto à destinação dos cargos reservados a pessoas com deficiência, envolvendo as áreas com maior quantidade de vagas.
5. “A retificação do edital já publicado, em razão de prévia impugnação sindical e recomendação do Ministério Público do Trabalho, não se constitui em violação ao princípio da vinculação ao edital e sequer pode ser atribuída à responsabilidade da CEB que apenas acatou as recomendações, não redundando em prejuízo aos participantes.” (Acórdão 1622652, 07291239520218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Não se verifica violação aos princípios da transparência ou da isonomia quando o edital de seleção dispõe de forma clara quanto aos critérios de avaliação.
6. O autor/recorrente não participou do processo seletivo. E se tivesse participado, “a preterição somente restaria demonstrada caso houvesse nomeação de outros candidatos para o mesmo cargo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes do STJ.” (Acórdão 1635103, 07424371120218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A mera insatisfação do autor/recorrente com os critérios dispostos no edital do certame não é apta a causar a declaração de nulidade de todo o Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020, ou a determinação de sua reabertura.
8. A falta de previsão de meio específico para recurso ao processo seletivo não inviabiliza que o candidato busque as vias administrativas ou mesmo judiciais para impugnar eventuais ilegalidades.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.